Tribunal: TCU
Processo: 000.951/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 681/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.951/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Signorelli (XXX.313.728-XX); Francisco Marcos da Silva Rocha (XXX.352.213-XX); Helena Martins de Carvalho (XXX.520.071-XX); Igor Augusto de Faria Costa (XXX.646.861-XX); Isabelle Cecilia de Andrade (XXX.041.556-XX); Juliana Almeida Costa Cronemberger (XXX.673.331-XX); Matheus da Silva Borges (XXX.057.741-XX); Mayara Rosa Oliveira Santos (XXX.843.291-XX); Rafael Paulino de Queiroz (XXX.812.051-XX); Ricardo Akl Lasmar de Alvarenga (XXX.591.501-XX); Rodrigo Costa Gomes (XXX.810.001-XX); Rodrigo dos Reis Oliveira (XXX.965.631-XX); Sergio Eduardo Dantas de Oliveira (XXX.517.601-XX); Tiago Lobo Gonçalves (XXX.257.756-XX); Vitor Humberto Sampaio Netto (XXX.259.141-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Nacional de Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.